Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-80.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA.
1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para declarar inexigíveis os débitos de IPVA cujos fatos geradores ocorreram em momento posterior à baixa dos gravames.
2. Insurgência recursal da FESP, alegando ausência de comunicação de baixa do gravame ao Detran e à SEFAZ. Inadmissibilidade. Uma vez comprovada a transmissão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA.
1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para declarar inexigíveis os débitos de IPVA cujos fatos geradores ocorreram em momento posterior à baixa dos gravames.
2. Insurgência recursal da FESP, alegando ausência de comunicação de baixa do gravame ao Detran e à SEFAZ. Inadmissibilidade. Uma vez comprovada a transmissão da propriedade, o contribuinte de IPVA passa a ser o adquirente, não mais havendo que se incluir o credor fiduciário ou arrendante em tal situação. Comunicação da baixa dos gravames, nesses casos, em data anterior aos fatos geradores dos débitos de IPVA, de modo que não há como se imputar ao embargante a responsabilidade pelos débitos tributários em questão. Precedentes.
3. Recurso do embargante, sustentando nulidade das CDAs e responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do tributo. Descabimento. CDAs que estão em consonância com os requisitos elencados no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Inteligência do art. 18 da Lei no 13.296/08. Responsabilidade solidária. Vigentes os contratos de alienação fiduciária de parte dos veículos listados, demonstrada a responsabilidade solidária do credor fiduciário. Inteligência dos arts. 6o, XI, e § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08, e 121, II, e 123, do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Sentença mantida.
Recursos não providos.